Tribunal: TJDFT
Processo: 0719379-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. BEM IMÓVEL A SER PARTILHADO ENTRE O EX-CASAL. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO E DE REFORMAS NO BEM ANTES DA ALIENAÇÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos autos da ação de extinção de condomínio, ajuizada pelo autor/agravado em face da ré/agravante, visando a alienação de imóvel de propriedade do ex-casal, o d. juízo indeferiu pedido formulado pela ré/agravante de nova avaliação do imóvel ao fundamento de que valores mais exatos concernentes ao bem deverão ser apresentados por ocasião da liquidação da sentença.
2. Na espécie, não há se falar em risco de prejuízo financeiro, porquanto a avaliação do imóvel determinada na decisão combatida teve como objetivo exclusivo trazer ao feito perspectivas sobre o valor do bem visando satisfazer eventual composição entre as partes, de modo que a diligência não representa, de maneira incontroversa, o valor a ser considerado por ocasião da futura alienação judicial - que só terá início após o julgamento do pedido principal, qual seja, a extinção do condomínio.
3. De outra parte, impedir o prosseguimento do feito tendo como justificativa única a necessidade de reparos no imóvel, com o fim precípuo de, hipoteticamente, valorizá-lo, é medida que carece de plausibilidade, porquanto as avaliações apresentadas pela própria agravante, frise-se, em valor muito superior a oficial, já contemplam, em tese, os problemas estruturais reportados, quais sejam, infiltrações e vazamentos.
4. Recurso conhecido e desprovido.